Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749717-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO DAS DORES LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do executado para determinar a exclusão das parcelas posteriores a 27/4/1997 do cálculo do crédito exequendo e estabelecer a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária desde 30/6/2009 e da taxa Selic a partir da vigência da EC 113/21 (9/12/2021). 2. No r. pronunciamento, determinou-se a retificação do precatório expedido para pagamento do crédito principal e ordenou-se a restituição do valor relativo aos honorários advocatícios levantado em excesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de execução em razão da inclusão das parcelas posteriores a 27/4/1997 no cálculo do crédito exequendo; e (ii) saber se há preclusão quanto à referida alegação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A condenação fixada no título judicial exequendo, constituído nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, diz respeito ao período entre a data de supressão do benefício-alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ocorrida em 28/4/1997. A decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação do ente executado, observou o marco temporal aplicável e os estritos termos estabelecidos no julgamento da ação coletiva, à luz dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, nos termos dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, razão pela qual não merece ser reformada nesse ponto. 5. Se o excesso de execução foi objeto de impugnação em tempo e modo oportunos, e a expedição dos requisitórios de pagamento decorreu de erro de procedimento do Juízo, não há preclusão da matéria no caso. Com base no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 e no art. 494, I, do CPC, à luz dos princípios do devido processo legal e da vedação ao enriquecimento ilícito, deve ser mantida a determinação de retificação do precatório e de restituição do valor relativo à RPV. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 3o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional b) artigos 502, 503, 504, inciso I, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, de modo que deve ser respeitada a coisa julgada sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 502, 503, 504, inciso I, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017